Tribunal: TJDFT
Processo: 0716762-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. EQUIDADE. DANO MORAL (R$ 3.000,00).
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões, uma vez que há no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de forma a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) e pelo Código Civil.
3. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigo 20) e do Código Civil (artigos 734 e 750), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual modo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor.
4. Dano material. A bagagem da autora foi extraviada definitivamente; não obstante a alegação da ré de que não se pode ressarcir a autora por estimativa, destaca-se que a teor do artigo 734 do Código Civil, era ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem para que fosse limitado eventual valor de indenização, o que não ocorreu no caso concreto. Em geral a reparação por dano material não é arbitrada, pois deve corresponder à extensão do dano (artigo 944, do Código Civil). Contudo, verificado o prejuízo da parte autora, mas sem a possibilidade de ser aferida em tais situações, com exatidão, o valor do dano, é necessário que a apuração da extensão do prejuízo material ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o, da Lei n. 9.099/95. Assim, o dano material é inegável, devendo ser estimando um valor médio para os pertences existentes na mala. Nestes termos, o dano material no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e proporcional. Não seria possível ao consumidor comprovar o conteúdo de uma mala extraviada, uma vez que não é esperado que se produza tal prova antes de cada viagem.
4. Dano moral. As frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, ensejando a perda dos seus pertences que possuem valor pessoal extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelo dano moral suportado, diante da perda de diversos bens pessoais. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, fixa-se o valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedente dessa Primeira Turma Recursal: acórdão 1434166.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para a fixar a reparação dos danos materiais no valor de R$ 3.000 (três mil reais), acrescida de correção monetária desde o extravio e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e fixar a reparação dos danos morais no valor de R$ 3.000 (três mil reais), atualizada desde a data da fixação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, diante da ausência de recorrente vencido.